Tribunal: STF
Processo: Rcl 34065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NEGO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Caixa Seguradora S.A., com fulcro no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 4021000-34.2018.8.24.0900/SC, à alegação de violação da Súmula Vinculante nº 10. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante afirma tratar-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra si movida por Rodrigo Luiz dos Santos, tendo por questão de fundo cobertura securitária de imóvel residencial. Foi requerido deferimento de tutela provisória de urgência para que a ora reclamante efetuasse reparos em sua residência.
    Narra que tal pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Seguiu-se a interposição de agravo de instrumento pelo autor da ação na origem. No Tribunal de Justiça, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, e determinado a ora reclamante que iniciasse os reparos no imóvel do autor, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    A ora reclamante interpôs agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi negado. Impetrou, então, mandado de segurança no qual obteve medida liminar para suspender a eficácia da tutela deferida no agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do recurso. 
    No julgamento de mérito do agravo de instrumento, aponta ter a Primeira Câmara de Direito Cível do TJ/SC decidido pela manutenção da tutela deferida, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação.
    Contra esse acórdão a presente reclamação.
    Argumenta que “ao julgar o agravo de instrumento nº 4021000-34.2018.8.24.0900, a Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a incidência dos arts. 757 e 784 do Código Civil, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade […]” e, “ao afastar a cláusula de exclusão de cobertura securitária e a aplicação do art. 784 do Código Civil, sem declarar, expressamente, a sua inconstitucionalidade, a Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afrontou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e a cláusula constitucional de reserva de plenário”. 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão de origem, em razão da inobservância da Súmula Vinculante nº 10.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República é cabível nas hipóteses de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante.
    2. A reclamante alega que a Primeira Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a incidência dos arts. 757 e 784 do Código Civil, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade e levar a matéria ao Órgão Especial, em afronta à Súmula Vinculante nº 10, de seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    4. A discussão posta, na presente reclamação, consiste em aferir, portanto, se o afastamento, por órgão fracionário, dos arts. 757 e 784 do Código Civil, se deu com base em fundamento extraído da Constituição Federal.
    5. O agravo de instrumento, ato ora reclamado, foi julgado nos seguintes termos do voto condutor: 
    “Pois bem.
    Como visto, o demandante objetiva a reforma do decisum que indeferiu o pedido liminar pleiteado, a fim de que a seguradora demandada fosse compelida a reparar as fissuras/rachaduras e umidade junto aos rodapés existentes em seu imóvel, que, conforme atestado por perito da seguradora, apresenta risco de desmoronamento.
    Alega, para tanto, que: a) diferentemente de como entendeu o Magistrado singular, os motivos que acarretaram o ajuizamento da lide encontram previsão expressa na apólice contratada; b) restou apurado, pelo próprio perito da recorrida, que a residência do recorrente corre risco de desmoronamento; c) referido dano é coberto pela apólice contratada (fls. 1/10).
    Inicialmente, destaca-se que ‘em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2004.037121-7, da Capital, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 28-7-2005).
    Nesse contexto, mister assinalar que não se poderá exaurir a matéria a respeito de todas as teses suscitadas pelos litigantes em suas razões recursais, limitando-se o Colegiado a examinar a correção do comando exarado pelo Juiz a quo, nos autos n. 0304044-92.2018.8.24.0008, qual seja: o indeferimento da tutela de urgência postulada pelo segurado, a fim de que a seguradora ré promovesse a contratação dos serviços ou, subsidiariamente, pagasse indenização em montante suficiente para realização dos reparos necessários no imóvel de sua propriedade.
    Outrossim, considerando-se que a decisão hostilizada foi proferida sob a égide da nova lei processual civil o pedido de tutela provisória deve ser analisado segundo os pressupostos dos arts. 294 e seguintes do novo codex.
    Acerca da tutela de urgência de natureza antecipada, concedida em caráter incidental, dispõe o art. 300:
    ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
    § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
    § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.’
    Sobre os requisitos para a antecipação medida pleiteada, colhe-se o seguinte esclarecimento doutrinário:
    ‘Probabilidade do direito. No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Perigo na demora. [...]. A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões ‘perigo de dano’ e ‘risco ao resultado útil do processo’ como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do dinheiro (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Curz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 312/313).’
    No caso em apreço, tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora restaram demonstrados. Explica-se.
    A probabilidade do direito invocado pelo agravante se extrai dos seguintes fundamentos: 1) natureza do seguro em análise, tipicamente contratado por consumidores de baixa renda; 2) ausência de prova de que o segurado teve conhecimento prévio das 55 páginas do contrato de seguro; 3) dificuldade de o segurado obter reparação da sub empreiteira que executou a obra.
    Passa-se, pois, à análise pormenorizada dos referidos pontos.
    1) Colhe-se da cláusula 6.1 das condições especiais da apólice de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional com recursos SPBE, acostada às fls. 253/308 dos autos originários, que:
    6.1 Os imóveis dados em garantia dos financiamentos acham-se cobertos por este seguro contra os seguintes riscos:
    (...)
    d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural. (fl. 259, grifo acrescido)
    Esse é exatamente o caso dos autos, conforme se extrai do laudo produzido pelo perito da seguradora, in verbis:
    O presente imóvel, pela incidência e quantidade dos danos verificados, está classificado como Risco regular de Grau ‘R’: IMPACTO PARCIALMENTE RECUPERÁVEL conforme descrição de risco consta em CONSIDERAÇÕES GERAIS - item VII.
    Imóvel com ameaça parcial de desmoronamento no momento, porém sem risco a terceiros.
    Ocorre que, a despeito do risco de desmoronamento, a seguradora indeferiu o pedido de indenização formulado na esfera administrativa. Veja-se:
    ‘Após análise do recurso e realização de nova vistoria com a PROEST - empresa especializada em estudos de solo, temos a informar que:
    Houve evolução das trincas e que o imóvel encontra-se com ameaça parcial de desmoronamento, devido por provável falta de pilares de apoio e subdimencionamento de fundações, causando recalque diferencial da estrutura e provocando nas paredes tensões, que provocam as trincas e também pelo método construtivo adotado para a edificação das paredes, função de vedação e divisória (dividir os ambientes), não estrutural.
    O imóvel, aparenta em suas paredes diversas outras rachaduras internas e externas que foram corrigidas, e estes sinais, correspondem a antigos problemas estruturais consequentes de recalques diferenciais das fundações, caracterizando vício de construção.
    Apesar do imóvel apresentar evolução dos danos e risco de desmoronamento de parte da edificação, baseados nas vistorias anteriores e no laudo atual elaborado por profissional especializado entendemos que os danos são provenientes de erros de projeto e/ou falhas construtivas de execução.
    Diante o exposto acima, ratificamos nossa negativa datada de 09/02/2017.’ (fl. 251 dos autos de origem, grifo acrescido)
    No entanto, ainda que os danos do imóvel decorram de vícios construtivos não há que se falar em exclusão de cobertura, pois o seguro habitacional, independentemente do ramo, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor.
    Referido entendimento decorre da finalidade social do seguro habitacional que, diante de sua natureza, deve ser interpretado de forma mais favorável à parte hipossuficiente.
    É o que preceitua o art. 47 da Lei n. 8.078/1990, in verbis: 
    ‘As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.’
    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
    (...)
    Em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento.
    Impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24-5-2016).’
    E esta Corte de Justiça:
    ‘AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL ATRELADO A CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA DEMANDADA. AGRAVO RETIDO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVEL DE 1973. NÃO CONHECIMENTO. (...) MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. DANOS COMPROVADAMENTE DECORRENTES DA MÁ CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. APÓLICE QUE NÃO EXCLUI EXPRESSAMENTE A REFERIDA COBERTURA. CLÁUSULAS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS. PRINCÍPIO DO RISCO INTEGRAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. COMPROVADA AMEAÇA DE DESMORONAMENTO, NO CASO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. (…) AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO’ (TJSC, Apelação Cível n. 0028964-50.2009.8.24.0064, de São José, Sexta Câmara de Direito Civil, rel. Des. Stanley Braga, j. 27-2-2018, grifo acrescido).
    ‘EMBARGOS INFRINGENTES. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS NOS IMÓVEIS CAUSADOS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROPRIETÁRIOS QUE REALIZAM CONSERTOS EM SEUS IMÓVEIS A FIM DE MINORAR E EVITAR O AGRAVAMENTO DOS DANOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. É devida a indenização securitária referente ao Sistema Financeiro de Habitação, nos casos em que há vícios construtivos, se constatada, por meio de perícia, a possibilidade de desmoronamento total ou parcial do imóvel. Em atenção ao princípio da reparação integral, devem ser indenizadas pela seguradora as despesas contraídas com os reparos realizados nos imóveis que, comprovadamente, contribuíram para impedir ou amenizar a progressão dos danos.’ (TJSC, Embargos Infringentes n. 0115538-64.2015.8.24.0000, de Itajaí, Grupo de Câmaras de Direito Civil, rel. Des. Domingos Paludo, j. 8-6-2016).
    O entendimento deste Órgão Fracionário não discrepa:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, DETERMINANDO O INÍCIO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DA AMEAÇA DE DESMORONAMENTO APRESENTADA NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AGRAVADO. (…) ALEGAÇÃO DE QUE OS DANOS VERIFICADOS NO IMÓVEL SÃO DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COBERTURA. TESE RECHAÇADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO QUE GARANTEM EXPRESSAMENTE A COBERTURA DE AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. SITUAÇÃO CORROBORADA PELA PRÓPRIA SEGURADORA POR FORÇA DA NEGATIVA APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 47 DO CDC. PRECEDENTES. ‘... Em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento. Impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos. ...’. (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016). NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL QUE SE AFIGURA IMPRESCINDÍVEL E URGENTE FRENTE AO IMINENTE DESMORONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006903-81.2016.8.24.0000, de Barra Velha, Primeira Câmara de Direito Civil, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 20-7-2017, grifo acrescido).
    2) No mais, dispõe o art. 375 do codex: ‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece [...]’.
    Ora, a experiência comum nos diz que ordinariamente acontece o seguinte: o atendimento nas agências bancárias e de seguros, como todos sabem, compreende um grande número de clientes, dispostos em longas filas e chamados por senha, após transpor portas giratórias, sob os olhares de seguranças e vigiados por câmeras.
    Não é crível que em um ambiente destes, de rápido atendimento, como soe acontecer nestas situações, o autor, desempregado, de baixa renda e instrução tenha lido ou recebido satisfatório esclarecimento sobre as 55 páginas do contrato que ora se discute.
    De duas uma: ou é um ‘faz de conta’, uma ‘farsa’ e ninguém leu o contrato; ou o demandante levou horas para ler e emperrou o atendimento da agência bancária, irritando a todos.
    Prefiro, pela minha experiência de vida, me convencer da primeira hipótese. Ou seja, ninguém leu, tampouco esclareceu o segurado acerca da cláusula limitativa de cobertura.
    Não é atribuição do julgador dizer o que a seguradora deveria ter feito. Contudo, em atenção ao princípio da colaboração, previsto no art. 10 do Código de Ritos, talvez a seguradora se acautelasse melhor colocando ao final do contrato a confissão manuscrita do consumidor de que ele leu a relevante cláusula, para a lisura do negócio.
    Para mim, é indispensável que o segurado confesse, com letras manuscritas que leu e entendeu a exclusão de direitos. 
    O consumidor é leigo.
    3) Nada obstante, a sub empreiteira que executa as obras como a tratada nos presentes autos, com frequência, não é encontrada para pagar pelos danos suportados pelo segurado ou não tem patrimônio para saldar a condenação judicial.
    Portanto, afigura-se plenamente demonstrada a probabilidade do direito invocado.
    Por outro lado, o risco de dano grave decorre justamente da possibilidade de desmoronamento da residência do demandante.
    Nesse cenário, a concessão da tutela de urgência é providência que se impõe.
    Ora, não se olvida que a seguradora pode vir a sofrer prejuízos patrimoniais temporários na situação vertente. Todavia, o risco à integridade física do segurado sobrepõe-se àquele apontado pela ré. Até porque, cumpre enfatizar, eventual improcedência da demanda permite o ressarcimento das despesas da parte demandada, mas o desmoronamento da residência pode provocar danos irreversíveis para o demandante e até sua morte.
    Também não se ignora a redação do § 3º do art. 300 do codex, que assim preceitua: ‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’.
    Entretanto, a irreversibilidade impeditiva da tutela antecipada não abarca as hipóteses em que a obrigação puder ser revertida em perdas e danos.
    A propósito, colhe-se da doutrina:
    [...]
    No mais, nada obsta o ajuizamento de eventual ação regressiva da seguradora em face da construtora. Convém esclarecer que a prestação de caução é despicienda no caso concreto, isso porque o § 1º do art. 300 do Código de Ritos prevê expressamente a possibilidade de sua desobrigação em casos desse jaez.
    Além disso, sabe-se que a exigência de caução é faculdade conferida ao Julgador, pois de natureza discricionária e inerente ao poder geral de cautela, cabendo-lhe decidir pela prestação ou pela dispensa.
    Portanto, dá-se provimento ao recurso, a fim de determinar que a seguradora requerida inicie os reparos necessários para eliminar o risco de desmoronamento da residência do demandante, no prazo de 10 dias, contados a partir da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Por fim, cumpre ressaltar que não há obrigatoriedade de fixação de um limite máximo para a multa inibitória.
    Nesse sentido, colhe-se da doutrina:
    [...]
    CONCLUSÃO
    Diante do exposto, o voto é no sentido de: a) conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, a fim de determinar que a seguradora requerida inicie os reparos necessários para eliminar o risco de desmoronamento da residência do demandante, no prazo de 10 dias, contados a partir da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 e; b) declarar prejudicado o agravo interposto em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.“ (grifos no original).
    6. Consoante se denota do excerto transcrito, o juízo reclamado, com esteio na interpretação da legislação infraconstitucional, entendeu por dar provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela antecipada de urgência e determinar que a ora reclamante iniciasse os reparos necessários na residência do demandante. Todavia, não houve menção, em momento algum do julgado, aos dispositivos apontados pelo reclamante, de forma que não se pode afirmar afastados com fundamento extraído da Constituição Federal.
    7. Nesse contexto, não há falar em afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    8. Destaco, por fim, não ser possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    9. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora